Tribunal: STF
Processo: RE 1445530
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 21):



    “(1) AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014. PROVA ESCRITA E PRÁTICA.



    (2) QUESTÃO N.º 01. CORREÇÃO EM DESACORDO COM O ESPELHO ANTES PUBLICADO PELA BANCA EXAMINADORA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AFERIÇÃO DA LEGALIDADE QUANTO AOS ASPECTOS OBJETIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CANDIDATA QUE ABORDOU DOIS TEMAS INDICADOS NO REFERIDO ESPELHO DE CORREÇÃO, ISTO É, “FUNÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS” E “FUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE DIREITOS DO REGISTRO IMOBILIÁRIO”, MAS NÃO RECEBEU A PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE.”



    Opostos Embargos de Declaração por LÉIA FERNANDA DE SOUZA RITTI RICCI (Doc. 24) e pelo ESTADO DO PARANÁ (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 41).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, o ESTADO DO PARANÁ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º e 5º, caput, (princípio da isonomia), da Constituição Federal, ao rever o mérito da correção feita pela banca examinadora do concurso da questão nº 1 por considerá-la ilegal. Afirma que a ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário é aquela flagrante, verificável de plano (Doc. 43).



     Sustenta que “o acórdão recorrido fez muito mais do que verificar suposta ilegalidade na correção da prova da autora no que se refere à análise da questão n. 01, mas realizou verdadeiro juízo de valor acerca do caderno de respostas, adentrando o mérito do ato administrativo e substituindo-se à Banca Examinadora do Concurso, atribui nota à candidata em direta violação aos limites determinados por este c. STF no julgamento do Tema 485”(fl. 12, Doc. 43).



    Argumenta que somente em situações excepcionais o Poder Judiciário pode rever os critérios adotados pela banca examinadora, haja vista que ”A excepcionalidade deve se dar apenas em relação ao juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. E neste caso concreto não houve descumprimento do edital (questão de n. 1), logo, não há porque se buscar a excepcionalidade prevista na repercussão geral, dado que ele se encaixa na regra geral do Tema 485 ” (fl. 16, Doc. 43).



    O RE foi admitido na origem (Doc. 47).



    Na sequência, LÉIA FERNANDA DE SOUZA RITTI RICCI opôs Embargos de Declaração em face da decisão de admissibilidade do apelo extremo (Doc. 49), os quais não foram conhecidos (Doc. 53). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para fundamentar a repercussão geral (fls. 3-5 Doc. 43):



    “2. A exemplo de centenas de provimentos semelhantes, a decisão impugnada, desconsiderando a decisão administrativa de banca examinadora de concurso público, resolveu re-corrigir a prova da parte recorrida, em clara afronta ao princípio da separação de poderes e ao princípio da isonomia. 



    3. Segundo estabelece o art. 1.035 CPC/2015, haverá repercussão geral sempre que a decisão decidir contrariamente à jurisprudência dominante do STF:



    […]



    4. O acórdão recorrido está em desacordo ao decidido no Tema 485/STF:



    […]



    5. Com efeito, a questão constitucional analisada neste recurso extraordinário é dotada de repercussão geral e transcende os limites subjetivos da causa, possuindo relevância social, econômica, política e jurídica que autorizam o conhecimento do apelo extremo.



    6. Isso porque a discussão sobre a possibilidade de o Poder Judiciário se substituir à Banca Examinadora de Concurso para conferir pontuação a candidato atinge uma infinidade de particulares que estão se preparando para ingressar no serviço público, bem como reflete sobre todos os entes políticos. Sob a ótica processual, a importância e procedência da tese defendida pelo Poder Público – demonstrando que o Judiciário ao efeito de aplicar Tese confirmada por Repercussão Geral por vezes – como no caso - ultrapassa 0s limites da própria Tese firmada pela Suprema Corte, demonstra a evidente a transcendental importância jurídica da discussão.



    7. Assim, encontra-se demonstrada a repercussão geral, estando preenchido o requisito de admissibilidade deste recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No presente caso, o ESTADO DO PARANÁ alega que o acórdão recorrido, ao rever o critério de correção feito pela banca examinadora da questão número 1 da prova do concurso público, adentrou no mérito administrativo, além do que teria ferido o princípio da isonomia. 



    Acerca dessa questão número 1, o Tribunal de origem considerou que a banca examinadora, ao entender que candidata não abordou o tema pedido naquele item, praticou um ato administrativo ilegal, pois eivado de nulidade, porque falso o seu motivo.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 9-14, Doc. 21):



    “II.b.1) Da questão 1



     Para a correção dessa questão foram traçados os seguintes parâmetros e critérios que o candidato deveria abordar necessariamente para obter a nota integral (mov. 1.10 do procedimento ordinário): 



    […]



    A resposta da autora foi a seguinte: 



    […]



    A banca examinadora justificou como fez a correção e a atribuição de pontos à autora (mov. 1.11 do procedimento ordinário): 



    […]



    Do confronto entre a resposta da autora e o espelho de correção da prova, denota-se que houve menção a alguns dos tópicos exigidos, porém não recebeu a devida pontuação. 



    […]



    Ressalte-se que não se está a afirmar, no caso em exame, que a resposta da autora, no tocante a esses temas, está correta ou completa, ou seja, não se está a reavaliar o conteúdo da sua resposta e da subsequente correção da sua prova. É que se na justificativa de correção tivesse a banca examinadora dito que a resposta da autora estaria incorreta ou incompleta quanto a esses temas, inadmissível seria ao Poder Judiciário reavaliar esse ato administrativo. O que ocorreu é que não houve a correspondente pontuação porque se considerou que a autora não abordou esses temas em sua resposta, quando em verdade o fez. Isso enseja concluir, isto sim, que nessas condições não há motivo determinante para a não pontuação correspondente, tendo ocorrido, nesse passo, vício de ilegalidade. 



    Faz ela jus, portanto, a mais 0,3 ponto (0,2 ponto em razão do tema abordado “Conservação” e mais 0,1 ponto em relação ao tema abordado de “Constituição de direitos”) na questão 1.



     Veja-se que não se trata, aqui, de adentrar no mérito do ato administrativo impugnado, mas de aferir os aspectos objetivos da correção da prova de acordo com o espelho antes divulgado pela banca examinadora, ou seja, de aferir a legalidade da correção da prova de acordo com os motivos previamente estabelecidos pela banca examinadora. 



    Isso porque não é nova a discussão acerca dos limites da atuação do Poder Judiciário na esfera do ato administrativo consistente na correção de provas em concursos públicos. 



    Embora inadmissível ao Estado-juiz examinar os aspectos atinentes ao mérito do ato administrativo, por dizer com razões de conveniência e oportunidade, típico da atividade administrativa, assentou-se na jurisprudência dos nossos tribunais o entendimento de ser possível perquirir a adequação dos motivos que levaram a autoridade a praticar determinado ato, vale dizer, os motivos determinantes da prática desse ato. É que esse exame se situa exclusivamente na aferição da legalidade do ato administrativo impugnado, isto é, na avaliação da existência, ou não, dos seus motivos determinantes. 



    […]



    Assim, se o candidato respondeu de acordo com o espelho de correção da prova, mas não recebeu a respectiva pontuação, praticou-se um ato administrativo em desconformidade com os motivos previamente estabelecidos, isto é, não há motivos determinantes para a posterior pontuação externada pelo examinador. Dito de outro modo, esse ato administrativo é nulo porque falso seu motivo (grifos no original).



    O acórdão recorrido não merece reparos.



    No julgamento do RE 632.853-RG (Tema 485), de relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/6/2015, o Plenário desta CORTE fixou tese no sentido de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    No caso concreto subjacente ao referido precedente paradigma, o Eminente relator pontuou que o Poder Judiciário entrou no mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora e renovando a correção de questões de concurso público. Na ocasião, o Ministro GILMAR MENDES deixou claro que:



    “Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.



    Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem.’



    Nota-se, portanto, que, no caso analisado no Tema 485 da repercussão geral, de fato ficou comprovado que o Judiciário imiscuiu-se nos critérios de correção das provas, reavaliando as questões apresentadas pelos candidatos.



    Ocorre que, na hipótese em exame, a celeuma não se refere à questão em que o Judiciário substitui o examinador do certame público na escolha dos critérios de correção. Diversamente, o Tribunal de origem consignou que não era o caso de dizer se a resposta da autora estava correta ou completa, mas de aferir os aspectos objetivos da correção da prova de acordo com o espelho antes divulgado pela banca examinadora, ou seja, de aferir a legalidade da correção da prova de acordo com os motivos previamente estabelecidos pela banca examinadora.



    Dessa forma, sendo inconteste a existência de ilegalidade, tem-se que, o acórdão recorrido não afrontou a tese fixada no Tema 485 da repercussão geral.



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E AOS DEMAIS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES EM DECORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO DE CONTEÚDO NO GABARITO OFICIAL. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.



    1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência.



    2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública.



    3. Sucede que o Impetrante comprovou que, na hipótese de anulação das questões impugnadas para todos os candidatos, alcançaria classificação, nos termos do edital, habilitando-o a prestar a fase seguinte do concurso, mediante a apresentação de prova documental obtida junto à Comissão Organizadora no exercício do direito de requerer certidões previsto no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal, prova que foi juntada em razão de certidão fornecida pela instituição realizadora do concurso público.



    4. Segurança concedida, em parte, tornando-se definitivos os efeitos das liminares deferidas. (MS 30859, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/10/2012)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC).



    1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem. (RE 1.114.732-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/10/2019)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 37, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.331.010-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. De 11/11/2021)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das questões e respostas da prova aplicada e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 1.280.702-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/02/2021)



    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.357.328, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/12/2021; RE 1.268.738, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 2/7/2020; RE 1.250.686, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 28/2/2020; e ARE 1.239.288, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2019.



    Por fim, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle de atos administrativos ilegais ou abusivos.



    Citem-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ENTREGA DE EXAME MÉDICO INCOMPLETO: CULPA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS DE EDITAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.354.317-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.356.189-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 37, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.331.010-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTÉRIO ESM. LEI DISTRITAL 5.141/2013. SELEÇÃO INTERNA SIMPLIFICADA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA O EXERCÍCIO DE TUTORIA SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE FUNÇÃO TEMPORÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULAS 279 E 454. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à necessidade ou não de realização de concurso público, no caso de preenchimento de vagas para o exercício de tutoria superior, sob a alegação de que se trata de função temporária e que tal função estaria abrangida nas atribuições dos cargos de professores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias respectivas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1.315.099-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/9/2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.320.412-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/9/2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. LCE 988/2006. LEI FEDERAL 13.257/2016. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à prorrogação da licença paternidade, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 13.257/2016 e Lei Complementar Estadual 988/2006), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (RE 1.297.805-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/8/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente